Tribunal: STF
Processo: RE 1532343
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RETIFICAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO OU MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Maranhão:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 



    I – A reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e repelidos, de forma clara e coerente, pelo relator, ao decidir o recurso de apelação cível, impõe o desprovimento do recurso. 



    II – Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. (AgInt no REsp 1807230/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021); (AgInt nos EDcl no REsp 1697494/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) e (AgInt no AREsp 1675474/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020). (grifei) 



    III – Agravo interno desprovido” (fl. 3, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustenta que o Tribunal de origem “utilizou na decisão colegiada a técnica da motivação per relationem, sem julgar os fundamentos específicos da causa” (fl. 4, e-doc. 22).



    Afirma que “basta uma rápida leitura da fundamentação do acórdão proferido para se concluir que, na forma como lavradas, se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Em nenhum momento houve análise sobre as questões postas no processo. Desse modo, percebe-se que o acórdão recorrido não apresentou qualquer fundamento sobre a matéria objeto da lide. O que causa a nulidade de tal decisão, como dispõe a norma do artigo 93, IX, CF e a jurisprudência consolidada” (sic, fl. 6, e-doc. 22).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para que, reconhecendo as violações diretas perpetradas pelo Tribunal de origem à norma do artigo 93, IX, CF, seja declarada a nulidade do acórdão, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para que seja emitida nova decisão analisando especificamente os fundamentos previstos em apelação” (fls. 7-8, e-doc. 22).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A recorrida ajuizou ação na Vara da Fazenda Pública da comarca de São Luís/MA, objetivando retificação dos proventos de aposentadoria e indenização por danos morais e materiais sofridos, sob a alegação de que “era professora estadual desde 15 de maio de 1992, sendo aposentada compulsoriamente em 06 de março de 2013, com proventos proporcionais equivalentes a 19,58/30 avos, (65,26%), do seu salário, quando deveria ter se aposentado com 19,58/25 avos, (78,32%) dos seus vencimentos, considerando que o tempo de contribuição da professora é de apenas 25 anos e não de 30 anos” (fl. 1, e-doc. 8).



    O Juiz de primeira instância assim julgou a ação:



    “Pelo exposto, extingo o feito com resolução do mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil e nos termos da fundamentação supra, para CONDENAR o Estado do Maranhão a realizar a revisão dos proventos de GENY GOMES MATOS retificando o quantum da aposentadoria proporcional para 19,58/25 avos dos proventos, para fins de cálculo e pagamento, a aplicação dos efeitos da promoção/progressão e titulação no cargo em que a autora ocupava a época da aposentação e o pagamento retroativo mês a mês, da diferença salarial desde essa data até a efetiva incorporação das referidas vantagens aos proventos de aposentadoria, com os descontos cabíveis, a ser calculado em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária, com base nos índices oficiais de remuneração básica, a contar da data em que o pagamento deveria ter sido feito e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação” (fl. 11, e-doc. 8).



    Em decisão monocrática, o Desembargador relator, aplicando técnica da motivação per relationem, negou provimento à apelação do recorrente, com os seguintes fundamentos:



    “II.II.I – Da legitimidade do julgamento monocrático com aplicação da fundamentação per relationem (...)



    As nossas Cortes Superiores – conforme demonstram os números de produtividade acima mencionados – consolidaram entendimento no sentido de que não viola a regra do art. 932, do Código de Processo Civil e, por consequência, o princípio da colegialidade, a apreciação unipessoal, pelo relator, do mérito do recurso, até mesmo em sede criminal, quando obedecidos todos os requisitos para a sua admissibilidade e observada a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. (...)



    Ademais, registro, neste ponto, que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consagraram entendimento no sentido de que não há nulidade por ausência de fundamentação na decisão do Tribunal que adota como razões de decidir a motivação da sentença recorrida ou a manifestação do Ministério Público anteriormente exarada nos autos, in verbis: (...)



    A sentença de 1º grau, in verbis: (...)



    No que tange a primeira controvérsia do caso em tela, temos que a autora alegou que não foi respeitado o disposto nos arts. 40, § 5º e 201, § 8º, da Constituição federal, haja vista que o professor de ensino fundamental e médio estão albergados por uma condição especial constitucional, portanto tem direito a aposentadoria especial, com redução de cinco anos de contribuição, o que faz com que as mulheres exercentes dessa profissão passem para a inatividade com apenas vinte e cinco anos de contribuição. (...)



    Não resta nenhuma dúvida de que o professor Classe IV, caso da autora, tem atuação ampla e em todas as séries do ensino fundamental e médio. 



    Ora! Se demonstrado está o cumprimento do requisito ‘efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio’, fica evidente que a autora pode se valer da aposentadoria especial, tendo em vista que a idade dela ao ser aposentada compulsoriamente era de setenta anos, portanto, superior à descrita nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inc. III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, para obterem o benefício nele consignado. Ademais, ao tratar da proporcionalidade no artigo antes relatado, a Constituição Federal não cuidou de excluir a redução de tempo. (...)



    Deste modo, forçoso é concluir que a autora laborou para o Estado do Maranhão no cargo de professor Classe IV por 19 anos, 7 meses e 6 dias. E, como decorrência desse fato, faz jus à aposentadoria proporcional ao tempo especial previsto como benefício constitucional, como requerido por ela. (...)



    No que concerne ao segundo pleito da autora, em que há o requerimento da revisão de sua aposentadoria a fim que seja reconhecido a promoção, progressão e gratificação por titulação desde a data do requerimento administrativo para o cálculo da aposentadoria, pois a concessão da aposentadoria da requerente não levou em consideração a data em que a mesma perfez os requisitos para sua progressão/promoção, mas a data em que efetivamente foi concedida, tem-se que assiste razão a autora.



    (...) O fato do servidor, já perfazendo todos os requisitos previstos em lei, não ter reconhecido seu direito no momento em faz jus, esperando que seus efeitos dependam de ato a ser publicado ao livre arbítrio da Administração, acaba se gerando absurdos como o do caso dos autos em que, mesmo com o direito reconhecido (promoção/progressão e gratificação por titulação já concedidos), e perfazendo o lapso temporal previsto em lei (entre a data do requerimento 31/03/2006 e a concessão da aposentadoria 15/12/2011 perfaz 5 anos no cargo em a autora se aposentou), o professor não tem incorporado as vantagens que adquiriu com tanto custo.



    Portanto, ante a comprovação de que a autora preencheu os requisitos exigidos, à época, a decisão inevitavelmente deve ser pela procedência do pedido de aplicação dos efeitos financeiros da promoção/progressão e gratificação por titulação nos proventos da aposentadoria da autora. (...)



    Em conclusão, percebe-se que houve irregularidade quando da concessão da aposentadoria da requerente, caso em que deve ser efetuado a revisão da aposentadoria da autora, levando em consideração o cargo e vantagens que ocupava à época da aposentação, como a progressão/promoção e gratificação por titulação, posto que perfez os requisitos na data do requerimento administrativo em 2006, perfazendo o interstício de 5 anos exigidos pela lei. (...)



    Desta forma, tendo em estima o ensinamento acima, entendo que os fatos narrados na inicial, por si só, não geram indenização por dano moral, pois é preciso distinguir os aborrecimentos e dissabores que todos experimentam no dia a dia, daqueles sentimentos que de fato lesam a dignidade a honorabilidade do cidadão, sob pena de se jogar na vala comum sentimentos tão nobres do ser humano, bem como banalizar o instituto do dano moral. (...)



    O parecer ministerial, in verbis:



    Diante disso, deve-se considerar o direito à promoção da autora a partir da entrada do requerimento administrativo no protocolo da repartição, inclusive para fins pecuniários, tendo em vista ter a apelante cumprido todos os requisitos para tanto a partir do protocolo de seu requerimento de promoção, e, consequentemente, ter seu direito de aposentadoria assegurado, com a percepção de todos os direitos decorrentes da promoção/progressão funcional.



    Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, ut artigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: ‘O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário.’ Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 – DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ª T. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T. 03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001). (...)



    Mantenho a sentença do douto juízo de raiz. Somado o parecer devidamente fundamentado do MPE. Adoto-os. Aplico o sistema de julgamento monocrático abreviado concretado pelas Cortes Superiores em per relationem” (fls. 2-6, 10-14, 16, 18 e 20, e-doc. 15).



    O agravo interno interposto foi desprovido pelo Tribunal de origem, com os seguintes fundamentos: 



    “Toda a matéria foi devidamente debatida na decisão agravada e o meu entendimento foi no sentido de que a decisão proferida pelo juízo de raiz deve ser mantida integralmente. Decidi ao Id. 22075003. 



    Não há, portanto, na petição do agravo interno argumentos capazes de infirmar os fundamentos, que alicerçaram a decisão agravada, o que enseja o não provimento do recurso interposto, nos termos da uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...)



    A agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao Agravo. (...)



    (AgInt no AREsp 1675474/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020).



    Desse modo, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida em todos os seus termos” (fls. 7 e 9, e-doc. 17).



    5. O recorrente insurge-se contra a utilização da motivação per relationem na decisão pela qual mantida a sentença, afirmando que “se limitou a reproduzir integralmente o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça” (fl. 6, e-doc. 22), o que configuraria vício de fundamentação, passível de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Essa irresignação, entretanto, não merece prosperar. Este Supremo Tribunal Federal decidiu que a aplicação da técnica da motivação per relationem não configura afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 
n. 1.397.056-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 
n. 1.499.551-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.10.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Fundamentação per relationem. Possibilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do 
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 
2. A Suprema Corte já assentou, em diversas oportunidades, que a utilização da técnica da motivação per relationem não viola a Constituição Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.522.105-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    6. Ademais, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Hasta pública. Arrematação. Alegada nulidade do ato por preço vil. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Matéria infraconstitucional. Art. 93, IX, da Constituição Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.473.627-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.4.2024).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.343.016-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora